Tribunal: TJSP
Processo: 3004753-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estaduais
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE LIQUIDAÇÃO DA R. SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. Pretensão à incidência da Selic. Inadmissibilidade. Correção monetária que deverá ser calculada com base no IPCA-E, conforme o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema no 810, que pacificou a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações. Correção monetária que se configura como questão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE LIQUIDAÇÃO DA R. SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. Pretensão à incidência da Selic. Inadmissibilidade. Correção monetária que deverá ser calculada com base no IPCA-E, conforme o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema no 810, que pacificou a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações. Correção monetária que se configura como questão de ordem pública. Entendimento jurisprudencial deste E. TJSP. RECURSO DESPROVIDO.